Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E LUCROS DO SÓCIO. EXTENSÃO PARA O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ALHEIA À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O SÓCIO.
I. A penhora das quotas sociais e dos lucros do sócio não autoriza a sua extensão para o faturamento da empresa alheia à execução.
II. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, nos termos do artigo 49-A do Código Civil, de maneira que o seu faturamento não pode ser penhorado na execução movida contra quaisquer deles, aos quais se atribui a titularidade das quotas, dos lucros e de eventual pro labore.
III. O faturamento pertence à empresa e por isso só pode ser penhorado na execução contra ela intentada, na esteira do que prescreve o artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.